Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702127-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ, FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ D E S P A C H O Ante a comunicação de pagamento voluntário da condenação pela ré, no valor de R$ 38.261,88 (ID 68131701), e do requerimento de expedição de Alvarás de Levantamento de Valores para a transferência do depósito realizado diretamente para conta bancária de titularidade do requerente (ID 68640054) após a publicação do julgamento dos presentes embargos, certifique o trânsito e julgado e proceda à baixa dos autos para a instância de origem para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator